Tribunal: TJDFT
Processo: 0737554-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MANTIDA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DE 1/8. TERCEIRA FASE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE MAJORANTES. ART. 40, INCISO VI, DA LEI DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES EVIDENCIADO. CAUSA DE AUMENTO MANTIDA. ART. 40, INCISO III, DA LEI 11.343/06. IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. NATUREZA OBJETIVA. MANUTENÇÃO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou a ré pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c o art. 40, incisos III e VI, ambos da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas nas redondezas de estabelecimento de ensino, envolvendo adolescentes). A Defesa pugna, na primeira fase da dosimetria, pela adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima abstratamente prevista para o crime para cada circunstância judicial considerada desfavorável. Na terceira fase, requer o afastamento das majorantes previstas nos incisos III e VI do art. 40 da Lei n. 11.343/06.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) estabelecer qual a fração adequada para exasperação da pena-base na presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis; (ii) definir se as causas de aumento previstas no art. 40, incisos III e VI, da Lei 11.343/06, são aplicáveis ao caso.
III. Razões de decidir
3. Diante da ausência de critério legal, admite-se a adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em abstrato ou da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, ficando a critério do julgador a escolha de um ou outro método, sendo que este último tem sido o mais adotado pela jurisprudência desta Corte.
4. Imperativa a manutenção da causa de aumento prevista no inciso VI do art. 40 da Lei de Drogas quando o arcabouço probatório evidencia a existência de revezamento e interação entre a ré e os adolescentes na venda dos entorpecentes.
5. A causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06 possui natureza objetiva, bastando a proximidade entre o local do crime e os estabelecimentos elencados no dispositivo legal, independentemente de comprovação de intenso fluxo de pessoas. No caso, o tráfico ocorreu nas imediações de dois estabelecimentos de ensino, enquadrando-se na hipótese legal.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.